Tribunal: TJDFT
Processo: 0756105-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Tributário e processual civil. Embargos do devedor. Execução fiscal. Embargante. Contribuinte pessoa física. Prévia segurança do juízo. Pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Garantia do juízo. Exigência. Comprovação. Ausência. Demonstração de hipossuficiência. Inexistência. Alforria da obrigação assecuratória. Inviabilidade. Embargos. Pressuposto de admissibilidade inexistente. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente de embargos a execução fiscal, em sede de juízo de admissibilidade da lide incidental, extinguira o processo, sem resolução de mérito, por ausência de garantia integral do juízo, deixando o processo carente de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação cinge-se à aferição da legitimidade da sentença que extinguira os embargos aviados por contribuinte em face da execução fiscal que é promovida em seu desfavor por ausência de condição de procedibilidade, consubstanciada na garantia integral do juízo.
III. Razões de decidir
3. Consubstanciando a prévia e efetiva segurança do Juízo pressuposto objetivo primário e inarredável dos embargos do devedor oponíveis em face de execução fiscal, exigência que pode ser relativizada somente em havendo prova inequívoca da incapacidade financeira do obrigado tributário executado, a inexistência de garantia efetiva e a ausência de prova efetiva da impossibilidade de ser consumada, deixando-os carente de pressuposto de procedibilidade, determina a extinção dos embargos, sem resolução do mérito (Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o).
4. A segurança do Juízo como pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor oponíveis em face do executivo fiscal, emergindo da legislação especial, sobrepõe-se à regulação codificada no sentido de que os embargos do devedor, fora do ambiente da execução fiscal, prescindem de prévia segurança do juízo, pois prevalece a regra da especialização, segundo a qual a lei especial, no caso, a lei de execução fiscal, afasta a lei genérica.
5. Aferida a inexistência de pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor opostos em face do executivo fiscal, porquanto desguarnecidos de garantia do Juízo, ao passo que não demonstrada inequivocamente a hipossuficiência do embargante hábil a alforriá-lo da obrigação assecuratória, afigura-se imperativa a extinção do processo, sem resolução do mérito, se não segurar o juízo sob uma das formas admitidas pelo legislador especial.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.